Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-41.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009120-41.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA - CPF: 026.405.861-57 (RECORRENTE), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão de concurso público para o cargo de enfermeira da Prefeitura de Cuiabá, sob alegação de erro grosseiro na elaboração da questão nº 04 da prova objetiva de Língua Portuguesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou erro grosseiro na questão nº 04 da prova objetiva que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-la, considerando que o edital não especificou qual dicionário seria adotado para as regras anteriores ao acordo ortográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível a anulação de questões apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração ou violação clara de regra contida no edital, em lei ou na Constituição.

5. O fato de haver divergências entre dicionários antes do acordo ortográfico quanto à grafia de palavras como "minissaia" e "contrarregra" não configura violação do edital, ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados em concurso público, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A ausência de especificação no edital sobre qual dicionário seria adotado como referência para questões relacionadas a regras ortográficas anteriores ao acordo não configura ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a anulação de questão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC,
arts
. 85, §8º, 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485 de Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023; TJMT, N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 17.04.2023; TJMT, N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009120-41.2023.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Jeane Fidelis Morais da Silva

Recorrido
: IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jeane Fidelis Morais da Silva ajuizou reclamação em face do IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e Município de Cuiabá. Noticiou que: a) prestou concurso público para o cargo de Enfermeiro da Prefeitura de Cuiabá (Edital nº 001/2022); b) obteve 49,20 pontos na prova objetiva, mas foi eliminada por ter acertado menos de 20% das questões de português; c) a questão nº 04 da prova de português contém erro grosseiro, pois não possui resposta correta; d) o edital não fez referência a qual dicionário seria adotado para as regras anteriores ao acordo ortográfico. Requereu: a) a anulação da questão nº 04; b) o cômputo da pontuação correspondente; c) sua reclassificação no certame.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não se constata qualquer evidente ilegalidade ou erro crasso na correção aplicada a todos os candidatos; b) o Tema de Repercussão Geral nº 485 do STF estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o entendimento do STF pressupõe ressalvas em caso de flagrante ilegalidade; b) a questão nº 04 contém erro grosseiro que a torna uma questão sem resposta possível; c) conforme a Academia Brasileira de Letras, não é possível estabelecer uma única alternativa correta para a questão; d) não existe no edital nenhuma referência bibliográfica acerca de quais dicionários seriam utilizados para as regras anteriores ao acordo ortográfico; e) tanto "contrarregra" quanto "minissaia" são encontradas como palavras que foram alteradas com o novo acordo e perderam o hífen. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a questão nº 04 da prova; b) conceder a respectiva pontuação em favor da autora; c) reclassificá-la na lista final do concurso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Intervenção do Poder Judiciário
em
concurso público.

"Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário"
, cabendo-lhe examinar apenas se houve violação do edital, de alguma lei ou da Constituição.

Este é o entendimento sedimentado no STF por meio do Tema 485 de Repercussão Geral:

"(...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Tema 485. "Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário". (STF// Tema 485. Repercussão Geral. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)"

O STJ valida o entendimento sedimentado na Suprema Corte, elucidando a possibilidade de o Judiciário intervir em caso de ilegalidade e inconstitucionalidade:

"(...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. A simples alegação, desacompanhada de espécie alguma de prova, de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal não constitui elemento que evidencie a existência do direito pretendido, de forma que tal alegação deveria ter sido veiculada em ação ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.)"

Nesse sentido também são as decisões das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)"

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO INVESTIGADOR POLICÍA CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 E 69 DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Reclamante, ora Recorrente, realizou concurso público para o cargo de investigador da polícia civil, conforme Edital nº 001/2013 SAD/PJC/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e pleiteia nestes autos pela nulidade das questões da prova objetiva de nº 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69, tendo em vista a exigência de conhecimento de conteúdo não especificado no edital do certame, bem como que algumas questões possuem mais de uma resposta correta, assim, as referidas questões não podem, nem mesmo, serem consideradas abrangidas de forma genérica. 2. Destaco que o Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração da questão, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública. (...). (N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única//, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022)"

"(...) 4. Intervenção do Poder Judiciário no teste seletivo. "Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário", cabendo-lhe examinar apenas se houve violação do edital, de alguma lei ou da Constituição (STF. Tema 485. Repercussão Geral RE 632853). Em igual sentido: STJ
AgInt
no RMS n. 69.682/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 27/11/2023; TJMT N.U 1016851-98.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023 e TJMT N.U 8010094-15.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022. Para o reconhecimento da nulidade é necessário que o concurso viole claramente regra relevante contida no edital, em lei ou na Constituição e, no presente caso, não há evidência de que nenhuma norma foi violada. Não cabe ao Poder Judiciário certificar se a banca examinadora realizou corretamente a avaliação das provas dissertativa e de sentença no processo seletivo para a função de Juízes Leigos. Não há violação da ampla defesa e contraditório quando a banca examinadora permite que o candidato tenha acesso a sua prova dissertativa e à planilha de correção, bem como oportunize a interposição de recurso administrativo e obtenha o correspondente julgamento, exatamente como ocorrido no caso dos autos (ID 216867382, 216867384, 216867388/PJe2). 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024)."

Neste contexto, o Poder Judiciário não pode adentrar na correção das provas do concurso público — por exemplo, para discutir se há mais de uma alternativa correta ou se a opção indicada no gabarito está, de fato, correta. Todavia, pode intervir em caso de inobservância do edital, ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso em análise, a recorrente questiona a questão nº 04 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Enfermeiro da Prefeitura de Cuiabá, que perguntava qual palavra não sofreu alteração após o Novo Acordo Ortográfico. O gabarito oficial considerou "minissaia" como resposta correta.

A recorrente alega que a questão contém erro grosseiro, pois não há como determinar objetivamente qual palavra não sofreu alteração, já que antes do acordo havia divergências entre dicionários sobre a grafia de palavras como "minissaia" e "contrarregra".

O fato de haver divergências entre dicionários antes do acordo não configura
violação do edital, ilegalidade ou
inconstitucionalidade.

Isto porque
, o edital do concurso não especificou qual dicionário ou referência bibliográfica seria utilizada como base para determinar a grafia anterior ao acordo, o que reforça a discricionariedade da banca na escolha das fontes.

Portanto, não há evidência de violação do edital, de lei ou da Constituição que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular a questão. O que a recorrente pretende, na verdade, é que o Judiciário substitua a banca examinadora na avaliação do conteúdo da questão, o que não é permitido conforme o entendimento consolidado no Tema 485 do STF.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 297939393),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025